Tribunal: STF
Processo: HC 261871
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Delio Fortes Lins e Silva, em favor de José Maria de Araújo contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 210.191/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    “A defesa sustenta a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, argumentando que a investigação policial não logrou demonstrar a participação efetiva do recorrente no crime. Alega que nenhuma testemunha apontou diretamente o recorrente como mandante do homicídio, limitando-se apenas a afirmar que ele dominava o tráfico de drogas na região. Ressalta ainda que o recorrente encontrava-se preso na data dos fatos e que a denúncia se baseou exclusivamente na teoria do domínio do fato, sem estabelecer o nexo concreto entre sua conduta e o crime praticado (e-STJ fls. 98 - 106).” (www.stj.jus.br).



    O recurso ordinário e o agravo regimental não foram providos.



    Neste writ, impetrado em 10.6.2024, o impetrante requer “a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para que seja cassado o ato coator, sendo determinado o trancamento da ação penal nº 5001115-17.2024.8.08.0006, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, pela ausência de justa causa nos moldes do art. 395, III c/c art. 648, inc. I, ambos do CPP, haja vista que não existem indícios mínimos de autoria em face do paciente.”.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020).



    Na espécie, é incabível a supressão prematura do processo penal.



    A tese de que a denúncia foi recebida sem que uma única testemunha tenha corroborado a pretensão acusatória é imprópria, até mesmo porque a fase de oitiva das testemunhas é posterior ao recebimento da denúncia.



    A tese de negativa de autoria, igualmente, é apreciada na instrução, de modo que não tem razão o impetrante em requerer o fim do processo, sem que a acusação produza as provas no momento processual oportuno.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente